Tribunal: TJSP
Processo: 2333361-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD – Processo de execução que se realiza no interesse do credor – Constrição judicial de ativos que se impõe – Impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC, restrita às pessoas naturais – Impugnação ao valor da multa – Ausência de demonstração, pelo devedor, acerca da não adequação do cálculo da

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD – Processo de execução que se realiza no interesse do credor – Constrição judicial de ativos que se impõe – Impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC, restrita às pessoas naturais – Impugnação ao valor da multa – Ausência de demonstração, pelo devedor, acerca da não adequação do cálculo da multa ao determinado nos autos da ação anulatória – Decisões mantidas – Recurso desprovido